Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708643-36.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS BATISTA BORGES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Lucas Batista Borges contra ato do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que manteve o incidente de insanidade mental e se negou a inserir no mandado de comparecimento ao Instituto Médico Legal (IML) informação acerca da não obrigatoriedade de colaboração do réu com o exame psiquiátrico. Informa que o paciente foi denunciado por agredir a própria mãe em 15/09/2018 e que o Juízo instaurou o referido incidente a pedido da Promotoria de Justiça, nomeando a Defensoria Pública para atuar como curadora e apresentar quesitos. A Defesa requereu que se revogasse a decisao de instauração do incidente ou, ao menos, que o paciente fosse cientificado de que não precisava colaborar com os peritos do IML. Todavia, o Juízo manteve a decisão, afirmando que visava resguardar a segurança pública e beneficiar o próprio réu, afirmando ou não a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito e sua conduta. Alega sre cabível o habeas corpus porque não há recurso específico contra esse tipo de decisão, que afronta, em tese, o direito de locomoção, pois o paciente pode ser obrigado a internação ou tratamento ambulatorial. Assevera ser imprescindível que a Defesa concorde com a instauração de incidente, pois o reconhecimento da inimputabilidade pode causar prejuízos ao réu, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “em termos puramente catedráticos”, a realização de incidente de insanidade mental é questão de ordem pública, com vistas à descoberta da verdade real, sendo benéfica ao réu; nada obstante, na prática, o réu pode ser prejudicado, uma vez que o crime de que lhe acusam é sancionado de três meses a três anos de detenção, mas a medida de segurança não tem prazo indeterminado. Por isso, mantida a perícia, é preciso que o paciente seja cientificado de que não precisa colaborar com o perito, especialmente porque a Defensoria Pública não possui estrutura suficiente para orientar pessoalmente todos os seus assistidos. Sustenta afronta ao direito à não-autoincriminação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede liminar para suspender o andamento do incidente e, no mérito, anulação da decisão ou que se determine que se faça constar do mandado de intimação para comparecimento ao IML que o réu não precisa colaborar. O paciente conta vinte e seis anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, porque no dia 15/09/2018, em um edifício residencial da Asa Sul, Brasília, em possível surto psiquiátrico, esmurrou a própria mãe na face, causando lesão com sangramento. A vítima declarou ao Delegado de Polícia que o filho era uma pessoa tranquila, mas passou a usar drogas na adolescência e sofre atualmente os seus efeitos, apresentando problemas psicológicos e psiquiátricos, tanto que já foi internado várias vezes para se tratar; durante os surtos psicóticos, o filho já a agrediu e injuriou várias vezes, mas ela nunca quis registrar essas ocorrências. Acrescentou que há cerca de dois anos ele foi interditado judicialmente, por serdiagnosticadas esquizofrenia e síndrome borderline e esquizóide, passando a usar medicamentos muito fortes, que não impedem que continue a ter surtos constantes; no dia dos fatos, depois de avisá-lo que tinha preparado chocolate e que estava na cozinha, ele abruptamente começou a agredi-la com socos no rosto, enquanto falava: “- Agora, você pode chamar a mansão, agora você pode chamar a mansão!” Referia-se à clínica psiquiátrica onde já estivera internado, chamada “Mansão Vida”. Depois dessa agressão, seu filho foi internado em clínica especializada, onde ficou durante cerca de nove meses. Em 12/08/2019, a pedido do Ministério Público, manifestando dúvida quanto à sanidade mental do réu, o Juízo instaurou o incidente de insanidade mental, fundado nos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal, nomeando a Defensoria Pública como curadora do réu e intimando-a para apresentar os quesitos. Destacou ser a mãe curadora do réu no cível, mas não pode exercer esse múnus na ação penal, porque foi vítima do crime, havendo conflito de interesse, suspendendo o curso da ação penal até a realização da períca. A Defesa pediu reconsideração da decisão, ou, pelo menos que o réu fosse cientificado de que não é obrigado a colaborar com o exame. Requereu ainda fosse intimado a informar se quer constituir advogado privado, pois aparentemente pode custear sua defesa. A Promotoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão. Em 27/03/2020, o Juízo negou o pedido, legando que o artigo 149 do Código de Processo Penal permite que o incidente de insanidade mental seja instaurado até mesmo de ofício, e que há notícia de que o réu sofra de esquizofrenia e síndrome borderline e esquizoide, com várias internações psiquiátricas. Asseverou que o incidente não é meio de prova de interesse exclusivo da Defesa, visando primordialmente resguardar a segurança e o interesse públicos, além da indenidade do próprio réu, ao determinar com exatidão a sua condição psíquica de responder ou não pelos seus atos. Invocou julgados deste Tribunal afirmando ser desnecessária a concordância da Defesa e mandou intimar o réu, por sua curadora cível, a constituir, se quiser, advogado privado e assistente técnico para a perícia. No caso, é prudente suspender o incidente de insanidade mental até o julgamento do mérito do habeas corpus, haja vista a plausibilidade do direito, considerando o julgado do Supremo Tribunal Federal mencionado pela Defesa, do seguinte teor: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida. (STF, HC 133.078, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Julgado em 06/09/2016, publicado no DJe em 22/09/2016). Há também precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A HONRA. INCIDENTE DE INSANIDADE. INSTAURAÇÃO A PEDIDO DA QUERELANTE. ILEGITIMIDADE. NEMO TENETUR SE DETEGERE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O incidente de insanidade mental, disciplinado no art. 149 do Código de Processo Penal, tem por objetivo verificar se o acusado ou indiciado era, ao tempo dos fatos imputados, capaz de entender a natureza ilícita do fato imputado ou mostrava-se incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Trata-se de diligência que milita em favor da defesa, já que pode significar o reconhecimento da inimputabilidade do acusado e, com isso, impedir que sobre ele recaia sanção penal. 3. No caso específico destes autos, o pedido foi formulado pela querelante, que não possui legitimidade para tanto, razão pela qual se mostra viciado desde sua gênese, caracterizando, portanto, constrangimento ilegal apto a ser sanado de ofício. 4. Por fim, o acusado não pode ser coagido a colaborar com a persecução criminal, ainda que seja para reconhecer causa impeditiva de aplicação de sanção penal. Aplica-se, assim, o princípio do nemo tenetur se detegere, que visa proteger os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. Precedentes do STF e do STJ. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a decisão que determinou a instauração do incidente de insanidade mental em desfavor da paciente. (STJ, HC 510.924/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. DIREITO DE NÃO SER COAGIDO EM COOPERAR COM A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sobre o incidente de insanidade mental decidiu o STF ser "prova pericial constituída em favor da defesa", daí não ser possível determinar a sua realização compulsoriamente. 2. O princípio nemo tenetur se detegere protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. Precedente do STJ. 3. Habeas corpus concedido para o Paciente não ser obrigado a se submeter ao incidente de insanidade mental. (STJ, HC 488.029/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 30/4/2019). Destaca-se que o paciente responde solto e o presente habeas corpus será examinado brvemente pela Turma, pois, apesar da suspensão dos prazos processuais determinada pela pandemia da COVID-19, Juízes e Tribunal estão em pleno funcionamento, inclusive com o julgamento virtual de habeas corpus. Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se a liminar para suspender o andamento do incidente de insanidade mental até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator